Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723882-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VLADIMIR DE CASSIO SANTOS DOS SANTOS, MARCELO TORRES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão em que esta Relatoria indeferiu o pleito para redesignação da sessão de julgamento presencial a ser realizada amanhã, 12 de dezembro de 2024 (ID 67167867). Para tanto, o apelante Marcelo Torres dos Santos reitera que o Dr. Leandro Barbosa da Cunha – OAB/DF 69.727, possui um horário agendado para atendimento com o magistrado da VEP/DF, às 15:15hs, cuja confirmação “tal como é de amplo conhecimento, ocorrem dentro de um dia, ou poucas horas antes do horário, a depender do Magistrado”. Informa, ainda, que o Dr. César Augusto Laureano Von Helden OAB/RS 28.047 “também possui uma audiência designada no Rio Grande do Sul para o dia 12.12.2024, às 15:30hs”. Mantenho a decisão impugnada. Conforme consignado ao ID 67075699, o email juntado (ID 67056037) não confirma a anterior marcação, nos autos de no 0405250-97.2021.8.07.0015, de horário de atendimento junto ao juízo da VEP, pelo Dr. Leandro Barbosa da Cunha, de modo a não restar evidenciada a impossibilidade do mesmo em comparecer à 29a Sessão Ordinária Presencial – 1TCR – 12/12/2024. Ademais, do documento coligado ao ID 67167868, verifica-se que o Dr. César Augusto Laureano Von Helden não é o único representante do réu naquela circunscrição, porquanto também nomeados outros dois procuradores “Antônio Flávio de Oliveira” e “Gisela Anita de Almeida”. Desse modo, INDEFIRO o pedido, mantendo, pois, o julgamento do presente recurso na sessão do dia 12 de dezembro de 2024. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora